Tribunal: STF
Processo: SL 1825
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas contra decisão em que julguei procedente o pedido de suspensão de liminar, nos termos da seguinte ementa:

Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva em concurso público expirado. Procedência do pedido.
I.	Caso em exame
1. 	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto acórdão que determinou a convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva de concurso público, até alcançar o número de vagas criadas por lei estadual editada sob sua vigência.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à economia públicas).
III.	Razões de decidir
3.	O acórdão impugnado parece contrariar as teses fixadas para os Temas 784 e 683 da repercussão geral, segundo as quais o direito à nomeação surge apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada, ocorrida durante a vigência do concurso.
4.	A decisão impugnada impõe a realização imediata de despesas não planejadas com a renovação, para muitos candidatos, das etapas seguintes de certame realizado em 2011 e expirado em 2015. 
IV.	Dispositivo
6.	Pedido que se julga procedente.
__________
Atos normativos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput.  
Jurisprudência relevante citada: RE 837.311 (2015), Rel. Min. Luiz Fux; RE 766.304 (2024), Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin.

    2. A  parte embargante sustenta a nulidade da decisão embargada, pelas seguintes razões: (i) não encaminhamento ao colegiado do agravo interno interposto contra a medida cautelar; e (ii)  ausência de manifestação sobre a alegada inobservância do contraditório, por falta de intimação da Defensoria Pública antes da apreciação do pedido liminar.  Pede, assim, o provimento do recurso, para que, anulada a decisão embargada, seja o seu agravo interno levado a julgamento pelo Plenário; ou, subsidiariamente, sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração, para restabelecer os efeitos do acórdão objeto desta suspensão de liminar.

    3. É o relatório. Decido.

    4. Deixo de intimar a parte embargada em contrarrazões, na medida em que está sendo mantida a decisão embargada.

    5. O recurso não merece provimento. A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

    6. Inviável o pedido formulado pela recorrente, no sentido de que o seu agravo interno contra a medida cautelar, seja submetido ao colegiado do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, como bem esclareceu a decisão embargada,  o julgamento do mérito da suspensão de liminar torna prejudicado o recurso que tinha por objeto a liminar anteriormente deferida nos autos:

“(...) 25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos do acórdão impugnado, proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na apelação cível nº 0604014-65.2015.8.04.0001, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992). Consequentemente, julgo prejudicados os agravos internos” (destaques no original e acrescentados).

    7. No mais, não há como acolher a alegação de violação ao contraditório por ausência de intimação da parte previamente à concessão da cautelar. O deferimento de liminar inaudita altera pars se insere no poder geral de cautela e, no caso das suspensões de liminar, tem previsão legal expressa. Nos termos do art. 4º, §§ 2º e 7º, da Lei nº 8.437/1992, o Presidente do Tribunal: (i) “poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas“  e (ii) “poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida” (destaques acrescentados). De todo modo, a medida cautelar foi confirmada na decisão de mérito, após a oitiva de todos os interessados, motivo pelo qual não se cogita de qualquer prejuízo às suas defesas.

8.	Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 26 de setembro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente